Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela administradora de consórcios contra sentença proferida em ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores, a qual julgou procedente o pedido do autor para determinar a restituição dos valores pagos em até 30 dias após o prazo contratual previsto para encerramento dos grupos de consórcio, com correção monetária a partir da data do desembolso, juros de mora de 1% ao mês após o 30o dia do encerramento do grupo, permitindo apenas a retenção dos valores pagos a título de taxa de administração, calculados sobre os valores efetivamente pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) a forma de aplicação da taxa de administração após a desistência do consorciado; (ii) o índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos; e (iii) a possibilidade de aplicação da cláusula penal por desistência do consorciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de administração, embora legítima sua cobrança ao consorciado desistente, deve incidir apenas sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado, observando-se a proporcionalidade pelo período de permanência no grupo, sob pena de configuração de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa pela administradora.
4. Consoante Súmula 35 do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, a partir da data do desembolso respectivo, utilizando-se índice oficial do tribunal por melhor refletir a desvalorização da moeda, sendo inadequada a indexação pelo preço do bem.
5. A retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva comprovação dos prejuízos decorrentes da desistência, ônus incumbido à administradora, conforme art. 53, §2o, do CDC. Ausente prova concreta dos danos sofridos pelo grupo consorcial, indevida sua aplicação.
6. Precedente: “(...) 2. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano. 3. O STJ pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 4. Não obstante, é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora (REsp 1.119.300/RS). 6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio em razão da desistência do consorciado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça(...).” (0716057-30.2021.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível DJe: 21/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A taxa de administração em contratos de consórcio deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente. 2. A correção monetária sobre as parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ser calculada conforme índice oficial do tribunal a partir da data do desembolso. 3. A aplicação de cláusula penal por desistência de consorciado depende de efetiva comprovação do prejuízo causado ao grupo."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, §2o; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 5o, §3o e 27, §3o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 35/STJ; Súmula 538/STJ; TJDFT, 0708648-30.2022.8.07.0019, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; TJDFT, 0710925-30.2023.8.07.0004, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, 0720535-13.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.